Tribunal: TJSP
Processo: 1004782-11.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução.
Legitimidade passiva do coproprietário. Cotas condominiais de natureza "propter rem". Existência de acordo de parcelamento firmado com a outra proprietária do imóvel que não implicou novação da dívida.
Honorários sucumbenciais. Exagero no arbitramento não demonstrada. Razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso não

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução.
Legitimidade passiva do coproprietário. Cotas condominiais de natureza "propter rem". Existência de acordo de parcelamento firmado com a outra proprietária do imóvel que não implicou novação da dívida.
Honorários sucumbenciais. Exagero no arbitramento não demonstrada. Razoabilidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso não provido.